Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709355-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MOURA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Dilma Moura da Silva Barbosa contra decisão (ID 228334646) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (processo n. 0750387-66.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a agravante e o espólio de Eliane Moura da Silva, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, mas fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 69888120), o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões do agravado ao ID 70680114, pelo desprovimento do recurso. Em consulta à aba de informações do PJE, consta a associação dos autos n. 0711471-29.2025.8.07.0000 ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão (ID 228334646) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (processo n. 0750387-66.2024.8.07.0001). 2. Diante da interposição de dois agravos de instrumentos por partes distintas contra a mesma decisão interlocutória e em observância ao disposto no art. 55, § 3o, do CPC[1], aguarde-se na Secretaria da 7a Turma Cível o cumprimento das diligências determinadas nos autos do agravo de instrumento n. 0711471-29.2025.8.07.0000 Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.